Tribunal: TJDFT
Processo: 0008946-40.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0008946-40.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF E OUTRO RECORRIDO: ADAIL MACEDO FILHO DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos(RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 9306893): ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. DFTRANS. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM AUTORIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PENALIDADES DE MULTA E DE RETENÇÃO DO VEÍCULO. LEI DISTRITAL. APLICAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, nos termos do artigo 22, inciso XI, da Constituição da República. Inaplicável o artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, alterado pela Lei no 953/95, que cria regra sobre trânsito e transporte, extrapolando a competência municipal de organização sobre a matéria, tornando-se norma inconstitucional. Apelação conhecida e desprovida. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031